Tribunal: TCU
Processo: 021.098/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9724/2021-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de monitoramento da determinação proferida pelo item 1.6 do Acórdão 4777/2020-TCU-Segunda Câmara , no âmbito do TC Processo 029.394/2019-8 , ao apreciar a representação formulada pelo Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Proteção à Moralidade Administrativa do Ministério Público do Estado da Bahia sobre indícios de irregularidade no serviço de transporte escolar e nos contratos de locação firmados entre o Município de Muniz Ferreira - BA e os particulares por meio de dispensa de licitação; Considerando que o aludido item 1.6 do Acórdão 4777/2020-TCU-Segunda Câmara foi prolatado no seguinte sentido: " (...) 1.6. Determinar, nos termos do art. 250, II, do RITCU, que, no prazo de cento e vinte (120) dias, o Fundo Nacional de Educação (FNDE) avalie e se manifeste conclusivamente sobre as eventuais irregularidades assinaladas na presente representação, sem prejuízo da eventual instauração dos processos de tomadas de contas especial a partir da reprovação das correspondentes prestações de contas de cada programa; " Considerando que, após a comunicação da determinação proferida pelo aludido acórdão, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FDNE) apresentou os seus esclarecimentos e informações, além dos elementos comprobatórios às Peças 9 e 11 a 16; Considerando que os indícios de irregularidade inerentes à referida determinação envolveriam a aplicação de recursos federais repassados ao Município de Muniz Ferreira - BA no bojo do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) para o exercício de 2017 sob o valor de R$ 49.710,75 e para o exercício de 2018 sob o valor de R$ 80.340,16, além do exercício de 2019 sob o valor de R$ 79.587,54; Considerando que, após a análise do feito, a SecexEducação identificou que o FNDE avaliou e apresentou a sua manifestação conclusiva sobre as eventuais irregularidades assinaladas na aludida representação em cumprimento à referida determinação do TCU, a despeito de anotar que não poderia assegurar a ocorrência do dano ao erário, e, por isso, não teria dado origem à desaprovação das prestações de contas para os exercícios de 2017 e 2018; Considerando, ainda, que, ao analisar as prestações de contas para os exercícios de 2017 e 2018, o FNDE anotou o envio de notificações aos responsáveis para a adoção de providências, comunicando, inclusive, a possibilidade de instauração da tomada de contas especial e de eventual inscrição dos responsáveis no cadastro de inadimplentes; Considerando que, na prestação de contas para o exercício de 2019, o FNDE teria informado que a avaliação e a manifestação conclusiva sobre as supostas irregularidades noticiadas na referida representação estariam pendentes de finalização, pois a respectiva prestação de contas ainda estaria ali em curso, sem prejuízo da adoção das correspondentes providências para o eventual resguardo do erário; Considerando que, às Peças 18 e 19, a unidade técnica emitiu o seu parecer pelo cumprimento da determinação proferida pelo item 1.6 do Acórdão 4777/2020-TCU-Segunda Câmara ; Considerando, contudo, que, como subsistiria a avaliação e a manifestação conclusiva do FNDE sobre as eventuais irregularidades assinaladas na representação no bojo do PNATE para o exercício de 2019, estaria, ainda, em cumprimento a determinação prolatada pelo item 1.6 do Acórdão 4777/2020-TCU-Segunda Câmara , sem prejuízo de promover o envio de ciência preventiva, nos termos do art. 9o, I, da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para que o FNDE atente para a necessidade de ultimar a análise da respectiva prestação de contas, promovendo, se necessário, a eventual instauração do processo de tomada de contas especial a partir da superveniente reprovação da prestação de contas do ajuste; Considerando, enfim, que o presente processo teria cumprido o seu objetivo, podendo ser apensado ao TC Processo 029.394/2019-8 ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Segunda Câmara de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução TCU n.o 246, de 2011, em assinalar como "em cumprimento" a determinação proferida pelo item 1.6 do Acórdão 4777/2020-TCU-Segunda Câmara , diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, sem prejuído de, em sintonia com o parecer emitido neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 021.098/2020-4 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Proteção à Moralidade Administrativa do Ministério Público do Estado da Bahia. 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. promover o envio de ciência preventiva, nos termos do art. 9o, I, da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) atente para a necessidade de integral cumprimento da determinação proferida pelo item 1.6 do Acórdão 4777/2020-TCU-Segunda Câmara no sentido de ultimar os procedimentos de avaliação e manifestação conclusiva sobre as eventuais irregularidades assinaladas pelo Ministério Público do Estado da Bahia, ao promover a análise sobre a prestação de contas dos recursos federais repassados ao Município de Muniz Ferreira - BA no bojo do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) para o exercício de 2019, promovendo, se necessário, a eventual instauração do processo de tomada de contas especial a partir da superveniente reprovação da prestação de contas do ajuste; 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), para ciência e efetivo cumprimento do item 1.7.1 deste Acórdão, devendo informar o TCU sobre o efetivo resultado das medidas adotadas dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias contados da notificação desta deliberação; 1.7.3. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Proteção à Moralidade Administrativa do Ministério Público do Estado da Bahia, para ciência; e 1.7.4. promover o encerramento deste feito pelo definitivo apensamento do presente processo ao TC Processo 029.394/2019-8 , nos termos dos arts. 36 e 37 da Resolução TCU n.o 259, de 2014.